Tribunal: TJSP
Processo: 2014229-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Veículos
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Ação de obrigação de fazer. Gravame lançado indevidamente sobre o veículo do autor. Liminar deferida para determinar a baixa da restrição, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00. Pretensão da instituição financeira à revogação das astreintes. Penalidade corretamente fixada. Razoabilidade do montante estimado, sem considerar que a obrigação imposta é de fácil execução pelo recorrente.

Ementa:
Ação de obrigação de fazer. Gravame lançado indevidamente sobre o veículo do autor. Liminar deferida para determinar a baixa da restrição, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00. Pretensão da instituição financeira à revogação das astreintes. Penalidade corretamente fixada. Razoabilidade do montante estimado, sem considerar que a obrigação imposta é de fácil execução pelo recorrente. Recurso desprovido, com observação.
A multa diária para cumprimento da determinação judicial, consubstanciada na baixa do gravame que recaiu indevidamente sobre o automóvel do autor, mostrou-se escorreita e o valor não se revela excessivo, anotando que o objetivo é que seja suficiente para compelir a instituição financeira a cumprir a obrigação, que não apresenta maiores dificuldades. Nada impede que esse montante, em fase posterior, seja reavaliado. Contudo, cabe limitação da penalidade ao valor de R$ 50.000,00.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175129
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2014229-33.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
ITAUCARD S/A, é agravado SERGIO DE OLIVEIRA PRETO LUPINARI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014229-33.2020.8.26.0000 -Voto no 42417
2
COMARCA: São Paulo – 5a Vara Cível / F.R. Jabaquara – Juíza Patrícia Maiello
Ribeiro Prado
AGTE. : Banco Itaucard S/A
AGDO. : Sergio de Oliveira Preto Lupinari
VOTO No 42.417
EMENTA: Ação de obrigação de fazer. Gravame lançado
indevidamente sobre o veículo do autor. Liminar deferida
para determinar a baixa da restrição, sob pena de multa
diária no valor de R$ 1.000,00. Pretensão da instituição
financeira
à
revogação
das
astreintes.
Penalidade
corretamente fixada. Razoabilidade do montante estimado,
sem considerar que a obrigação imposta é de fácil execução
pelo recorrente. Recurso desprovido, com observação.
A multa diária para cumprimento da determinação judicial,
consubstanciada na baixa do gravame que recaiu indevidamente sobre
o automóvel do autor, mostrou-se escorreita e o valor não se revela
excessivo, anotando que o objetivo é que seja suficiente para compelir a
instituição financeira a cumprir a obrigação, que não apresenta
maiores dificuldades. Nada impede que esse montante, em fase
posterior, seja reavaliado. Contudo, cabe limitação da penalidade ao
valor de R$ 50.000,00.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que
deferiu tutela antecipada para determinar que o réu, no prazo de cinco dias, promova a
baixa do gravame de alienação fiduciária do veículo Volvo, placa FSB 4576, sob pena de
multa diária de R$ 1.000,00.
Insurge-se o agravante contra a fixação de multa diária, alegando
que já baixou o gravame do veículo. Diz que houve desvirtuamento do caráter coercitivo,
resultando em verdadeiro enriquecimento ilícito da parte adversa. Invoca violação ao art.
537, § 1o, do CPC. Alega que o valor das astreintes foi fixado de forma desproporcional,
revelando-se absurdo. Busca, por fim, o provimento do agravo.
Recurso processado apenas com efeito devolutivo, colheu-se
resposta do agravado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014229-33.2020.8.26.0000 -Voto no 42417
3
É o resumo do essencial.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer ajuizada pelo autor no intuito
de compelir a instituição financeira a retirar gravame lançado injustificadamente sobre seu
veículo. Comprovados os pressupostos necessários à antecipação da tutela, a medida
liminar foi deferida para determinar a baixa da restrição, sob pena de multa diária de R$
1.000,00. Insurge-se a instituição financeira contra a fixação das astreintes, contudo, sem
razão.
Com efeito, a fixação de multa diária é plenamente cabível, visando
o cumprimento da ordem judicial e buscando dar efetividade ao comando. Ou seja, a pena
tem por objetivo coagir o réu a cumprir a obrigação específica e, como tal, tem o juiz poder
discricionário para aumentá-la ou diminui-la, conforme seu prudente critério.
Sua fixação deve ser em valor suficiente para inibir eventual
recalcitrância do destinatário da ordem, sem, contudo, permitir, enriquecimento sem causa
da parte a quem favorece. No caso, o valor da multa diária fixada mostra-se razoável,
levando em conta o prejuízo experimentado pelo autor e o porte econômico da instituição
financeira.
A propósito, confira-se a lição de Nelson Nery e Rosa Maria de
Andrade Nery: “2. Imposição da multa. Deve ser imposta a multa, de ofício ou a
requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem
natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta,
pensando no pagamento. O objetivo das astreintes, especificamente, não é obrigar o réu a
pagar o valor da multa, mas obriga-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa
é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não
cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a
obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz” (in Código
de processo civil comentado, 16a ed., RT, nota 2 ao art. 537, caput, p. 1.454).
Ademais, a multa só incidirá em caso de descumprimento por parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014229-33.2020.8.26.0000 -Voto no 42417
4
do ora agravante, salientando que pode, perfeitamente, atender ao comando judicial sem
maiores dificuldades, como diz que já procedeu. Também não se caracteriza
enriquecimento sem causa sua fixação, porquanto poderá o Juiz, diante de novos elementos
concretos, alterar os termos da fixação.
Enfim, não se verifica qualquer motivo para revogação ou alteração
da penalidade, até porque aplicada segundo os critérios de razoabilidade e
proporcionalidade.
Contudo, observe-se que cabe limitação da multa diária, restando
estabelecido como parâmetro o valor R$ 50.000,00.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso, com observação.
KIOITSI CHICUTA
Relator